Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos,
Pedido de reconsideração (Id. 57208983) interposto por Ozita Conceição de Souza Grossi recurso de agravo interno interposto contra decisão que deferiu a liminar para nomear como curadora provisória de Sandreia Souza Mota (parte interditada) a Sr.a Elissandra Santana Soares Mota.
A parte requerente sustenta que a decisão deve ser reformada, pois está fundamentada em premissas equivocadas.
Assevera que no dia 31 de julho de 2020 recebeu ligação da sua sobrinha Sandréia de Souza Mota, relatando que sua irmã Adriana Cristina de Souza Mota, curadora definitiva dela, teria falecido vítima de um infarto. Assim, por ser do grupo de risco para a COVID-19, solicitou a sua filha Lauraia de Souza Grossi, que fosse até Rondonópolis/MT para proceder com os tramites legais e prestar assistência à Sandréia de Souza Mota.
Afirma que, “Ao chegar à residência de SANDRÉIA DE SOUZA MOTA, em Rondonópolis/MT, a filha da agravante foi surpreendida com a informação de que os irmãos por parte de pai (Elissandra Santana Soares Mota, aqui Agravada e Sandro), estiveram no local na tentativa de levar SANDRÈIA, contudo se recusou a ir com por não possuir afinidade, muito menos contato com eles, pois são irmãos do segundo casamento do seu pai, e nunca viveram juntos. Momento então, que a agravada/Elissandra e Sandro pegaram os documentos pessoais da interditada, chave de casa, bolsa, ventilador, notebook, televisão e vários outros pertences, privando a Sandréia, inclusive, de ter acesso a sua própria residência.” (Id. 57208983, pág. 2, destaque no original), motivo pelo qual “imediatamente se dirigiu até a 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis registrar Boletim de Ocorrência informando o ocorrido (anexado ao agravo interno – fls. 290/294), inclusive, consubstanciado com testemunhas. ” (Id. 57208983, pág. 2, destaque no original)
Esclarece que a requerente foi ex-curadora definitiva da interditada SANDRÉIA DE SOUZA MOTA, conforme os autos de no 15475-82.2015.8.11.0003 – Código: 802725 que tramitou na Comarca de Rondonópolis/MT. Todavia, “acabou por conceder/concordar com a curatela da interditada SANDRÉIA em favor da irmã por parte de mãe e também sobrinha da agravante/Ozita – SRA. ADRIANA CRISTINA DE SOUZA MOTA (falecida em 31/07/2020), visto optar em morar no apartamento ao lado da agravante/Ozita. Tanto é verdade Excelência, que a agravante não criou obstáculo, uma vez que foi citada para apresentar contestação (Id. 55228465, pág. 21, 22 e 23), e não se manifestou (Id. 55228465, pág. 24), justamente por entender que sua sobrinha Adriana preenchia os requisitos para ser curadora da irmã especial/Sandréia, e aliado a isso, ambas estariam próximas da agravante/Ozita, podendo vê-las e prestando os auxílios que necessitassem. ” (Id. 57208983, pág. 3, destaques no original).
Consigna que, “as irmãs Adriana (falecida) e Sandréia (curatelada) foram criadas apenas pela avó materna e a mãe Otília Catarina de Souza Mota, sem ajuda financeira, tampouco afetiva do pai, que constituiu nova família, e sempre se manteve distante das filhas do antigo casamento. Após o falecimento da avó materna, e, em seguida, o falecimento da genitora de Adriana e Sandréia (2010), desde então, ambas vieram a morar com a agravante/Ozita, e somente após muitos anos, o pai veio a se aproximar das filhas, acabando por conhecer seus irmãos por parte do pai, contudo, com resistência em aceitá-las como parente e pelo fato da Sandréia ser especial. Com o falecimento do pai há mais de 01 (um) ano, e os poucos encontros que tiveram com os irmãos paternos, tornaram-se nenhum, vindo a Sandréia reencontrar a irmã – agravada/ Elissandra apenas no dia do falecimento da sua irmã/Adriana.” (Id. 57208983, pág. 4)
Assevera que, diante da situação retratada “não resta dúvida que Sandréia Souza Mota (parte interditada), deverá permanecer aos cuidados de sua tia Ozita/agravante, como sua curadora provisória, visto que nunca teve intimidade com as irmãs por parte pai – Agravada/Elissandra, que busca, apenas uma forma de administrar os bens da irmã especial que herdou da família por parte da genitora.” (Id. 57208983, pág. 4)
Cita que, “o recente LAUDO PSICOLÓGICO expedido pela Dra. Cristiana Bezerra - CRP 18/00747, no qual se confirma que SANDRÉIA DE SOUZA MOTA, apresenta sofrimento e insegurança em pensar na possiblidade de morar com uma irmã com a qual não tem convívio e não ter sua vontade atendida em morar com a sua tia OZITA/agravante.” (Id. 57208983, pág. 5)
Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja indeferido o efeito ativo concedido no agravo de instrumento.
É o relatório do essencial.
Decido.
Da análise dos autos tenho que a decisão deve ser reconsiderada.
Isso é assim porque, consoante se extrai dos autos o convívio entre a parte agravada (Elissandra Santana Soares Mota) e a parte interditada é mínimo, conforme se depreende da própria inicial do recurso de agravo de instrumento:
“[...] a expectativa de uma relação de irmãs pode ser mais salutar, visto que a AGRAVANTE foi curadora de seu pai e desejar estreitar ainda mais os laços, com muito amor e cuidados de fato, estando plenamente capacitada em amparar a AGRAVADA SANDRÉIA [...]” (Id. 55228459, pág. 12, destaquei)
Além do mais, extrai-se dos autos que a Sr.a Ozita Conceição de Souza Grossi, ora requerente, presta assistência a Sr.a Sandréia de Souza Mota, tanto é assim que arcou com todas as despesas do funeral de Sra Adriana Cristina de Souza Mota (Id. 55228464, pág. 28-32).
Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para REVOGAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA (Id. 55598967), e via de consequência indeferir o pedido liminar de concessão do efeito ativo requerido no Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo assim todos os efeitos da decisão de primeira instância.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte Agravada no recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação, uma vez que versam sobre interesse de incapaz.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator